Tribunal: STF
Processo: RE 1165121
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Equiparação de vencimentos entre servidores do Legislativo e Executivo por previsão em lei municipal. 4. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.